Tribunal: TJBA
Processo: 0195329-54.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0195329-54.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: IRLAN FAHEL LEONEL

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO DO POUPADOR AO ÍNDICE DE CORREÇÃO VIGENTE NO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. IPC DE JANEIRO DE 1989. PERCENTUAL DE 42,72%. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2. A prescrição aplicável às ações que visam à cobrança de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança é a vintenária, nos termos do Código Civil de 1916, não incidindo o prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor.

3. O poupador, no início do período mensal de rendimento, adquire o direito ao critério de atualização então vigente, não podendo lei posterior modificar o índice aplicável ao período já iniciado, sob pena de ofensa ao direito adquirido.

4. Para as cadernetas de poupança com data-base na primeira quinzena de janeiro de 1989, aplica-se o IPC no percentual de 42,72%, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0195329-54.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
IRLAN FAHEL LEONEL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .